Tribunal: CARF
Processo: 13839.912031/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. FATURAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em sede de repercussão geral, acerca da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei 9.718/1998, por pretender alargar o conceito de faturamento, estabelecendo as receitas totais da pessoa jurídica como base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, aplicando-se o art. 62, § 1o, I e II, b e c do anexo II do RICARF.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. PROVA. CRÉDITO
Uma vez comprovada a liquidez e certeza do crédito apontado na PER/DCOMP, por meio de documentação contábil e fiscal, confirmada, inclusive, pela d. unidade de origem em sede de diligência, deve-se reconhecer o direito ao crédito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.912031/2011-65
ACÓRDÃO
3401-013.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THYSSENKRUPP METALURGICA CAMPO LIMPO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
PIS
E
COFINS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
FATURAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em sede de
repercussão geral, acerca da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei
9.718/1998, por pretender alargar o conceito de faturamento,
estabelecendo as receitas totais da pessoa jurídica como base de cálculo
das contribuições para o PIS e COFINS, aplicando-se o art. 62, § 1o, I e II,
"b" e "c" do anexo II do RICARF.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. PROVA. CRÉDITO
Uma vez comprovada a liquidez e certeza do crédito apontado na
PER/DCOMP, por meio de documentação contábil e fiscal, confirmada,
inclusive, pela d. unidade de origem em sede de diligência, deve-se
reconhecer o direito ao crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912031/2011-65
2
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente-substituta

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentada pela contribuinte que assim constou no
relatório DRJ:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação transmitida por meio
do PER/DCOMP no 36234.17033.080605.1.2.04-0569, entregue em 08/06/2005,
na qual é informado crédito no valor original de R$ 49.951,98, a título de Cofins,
decorrente do pagamento (DARF) no valor original de R$ 386.402,40, do período
de apuração dezembro de 2000.
2.Por meio do Despacho Decisório (no 041011674) de fl. 46, a compensação não
foi homologada, sendo apontado que o DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado foi localizado, porém estava integralmente utilizado para quitação de
débito do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos declarados.
3.Devidamente cientificado no dia 18/12/2012, o contribuinte apresentou
tempestivamente a sua manifestação de inconformidade em 16/01/2013, por
intermédio de seu representante legal, com os seguintes argumentos:
3.1.Informou que a origem do crédito foi uma revisão efetuada na qual identificou
ter recolhido indevidamente valor a maior da contribuição, apresentando como
justificativa a inconstitucionalidade já julgada pelo Supremo Tribunal Federal em
relação ao §1o do art.3o da Lei no 9.718, de 1998.
3.2.Aponta que não pretende abrir uma discussão acerca de inconstitucionalidade
de lei, afirmando que cabe à Administração o dever de devolver o que restou
recolhido indevidamente, em obediência aos princípios garantidos na Constituição
Federal (art. 37).
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912031/2011-65
3
3.3.Transcreveu o art. 1o do Decreto no 2346, de 1997, e sustentou que cabe aos
órgãos administrativos aplicar o entendimento firmado pelo STF, no exercício de
sua competência de apreciar a constitucionalidade das leis.
3.4.Argumentou que a inconstitucionalidade de norma tributária em sede de
controle difuso, como é o caso, proferida pela maioria absoluta do STF, vincula as
decisões daquele Tribunal e retira da norma a presunção de constitucionalidade.
3.5.Também afirma que o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) dispõe expressamente sobre a obrigação de seus
julgadores afastarem a aplicação de lei julgada inconstitucional.
3.6.Citou doutrina e decisões do antigo Conselho de Contribuintes e do CARF
sobre o assunto.
3.7.No que se refere ao crédito propriamente dito, aduziu que no mês de
apuração em foco, considerando a original vigência da Lei no 9.718, de 1998,
apurou a contribuição com a inclusão de receitas financeiras à base de cálculo,
conforme comprova a sua DIPJ (Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica) do exercício 2001, anexada aos autos.
3.8.Apresentou demonstrativo detalhando o crédito pleiteado, afirmando que
decorre exclusivamente das receitas financeiras.
3.9.Pede, ao final, o reconhecimento do seu crédito, protestando a prova de suas
alegações por todos os meios de prova.

Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000 Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
STF.
CONTROLE
DIFUSO.
DEPENDÊNCIA DA EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO. A vinculação das unidades da
Secretaria da Receita Federal do Brasil às decisões do STF com repercussão geral
somente se aperfeiçoa após a edição de ato específico da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. O crédito
justificado pelo alargamento da base de cálculo a título de Cofins, reconhecido
pelo STF no controle difuso sob o rito do art. 543-B do CPC, não pode ser
reconhecido pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil enquanto
não for editado ato específico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912031/2011-65
4
Inconformada da r. decisão, a contribuinte apresentou, no prazo, seu Recurso
Voluntário que ora se analisa, repisando os argumentos trazidos em sua manifestação de
inconformidade, acrescentando:
 A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou em março de 2010 a
Portaria no 294/2010, autorizando os Procuradores da Fazenda Nacional a
não apresentar contestação e não interpor recursos, bem como desistir dos
já interpostos, para os casos em que se discute o alargamento da base de
cálculo perpretada pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/1998, tendo em vista a
decisão do Plenário do STF, no julgamento do RE no 585.235, julgado sob o
rito da repercussão geral prevista no art. 543-B do CPC, que reconheceu a
inconstitucionalidade do dispositivo.
 Ainda, para demonstrar a liquidez do crédito, junta aos autos balancetes
contábeis para complementar os demonstrativos contábeis (memória de
cálculo) e a DIPJ trazidos com a manifestação de inconformidade.
 Invocando a verdade material, requer a realização de diligência para
verificação das receitas financeiras auferidas no período de apuração em
referência para fins de constatar o crédito pleiteado pela Recorrente.

Quando do julgamento do Recurso Voluntário pela Colenda 1a Turma Ordinária da
3a Câmara da 3a Seção deste Egrégio CARF, confrontando-se a DIPJ os documentos contábeis
juntados com o recurso, foi proferida resolução para que a unidade de origem realizasse a
apuração e confrontação dos valores informados nos balancetes juntados com o recurso
voluntário, no PER/DCOMP e na DIPJ, para elaboração de relatório discriminando as receitas
financeiras do período e a consequente a identificação do montante de PIS indevidamente
recolhido, se houver receitas financeiras no período;
A Recorrente se manifestou e juntou documentos. A unidade de origem, ao analisar
a documentação, elaborou uma tabela acompanhada de relatório de diligência.
A Recorrente se manifestou sobre o relatório da diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912031/2011-65
5
1
ADMISSIBILIDADE E LIDE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Realizada a suma adrede, passa-se a analisar as questões levantadas, especialmente
sobre i) a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no RE no 585.235 sob o rito da
repercussão geral, art. 543-B do STF ii) a decisão de indeferimento fundamentada no valor
informado em DCTF com a correspondente quitação do montante declarado, não havendo crédito
a compensar; iii) a análise do crédito decorrente de receitas financeiras a partir das provas
juntadas aos autos.
Estabelecida o ponto da lide, passo para análise dos pedidos da contribuinte.
Da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no RE no 585.235 sob o
rito da repercussão geral, art. 543-B do STF
2
DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO RE No 585.235
SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL, ART. 543-B DO STF
Quanto ao ponto sobre a incidência da contribuição ao PIS sobre receitas
financeiras, auferidas por entidade que não desenvolva atividade financeira. Sobre este assunto, o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em sede de repercussão geral, acerca da
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei 9.718/1998, por pretender alargar o conceito de
faturamento, estabelecendo as receitas totais da pessoa jurídica como base de cálculo das
contribuição para o PIS e COFINS.
Trata-se do RE no 585.235 e desde 2010 a PGFN já se manisfestou formalmente, por
meio da Portaria PGFN 294/2010, no sentido de dispensar os procuradores da fazenda nacional a
contestar ou recorrer nesta matéria. E esta conduta já é adotada mesmo antes da decisão da d.
DRJ proferida nestes autos, inobstante a afirmação lá contida no sentido de que não existia ato
oficial da PGFN.
Item 1, Anexo I, Portaria PGFN na 294/2010 - Resumo: É inconstitucional o
alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovido pelo art. 3o, §1o
da Lei n. 9.718/98, eis que tais exações devem incidir, apenas, sobre as receitas
decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços (conceito
restritivo de receita bruta), e não sobre a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica (conceito ampliativo de receita bruta).
(...)DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: o PIS/COFINS deve incidir somente
sobre as receitas operacionais das empresas, escapando da incidencia do
PIS/COFINS as receitas não operacionais. Consideram-se receitas operacionais as
oriundas dos serviços financeiros prestados pelas instituições financeiras (serviços
remunerados por tarifas e atividades de intermediação financeira).
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912031/2011-65
6
Nestes termos, é de rigor a aplicação do art. 62, § 1o, I e II, "b" e "c" do anexo II do
RICARF, no sentido de que os membros das turmas de julgamento do CARF estão autorizados
afastar a aplicação lei sob fundamento de inconstitucionalidade nos casos em que este
entendimento já foi manifestado por decisão definitiva em sessão plenária do Supremo Tribunal
Federal ou decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado em
repercussão geral nos termos dos arts. 543-B do CPC/193, ou mesmo no caso de existência de Ato
Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado
da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
Preenche-se as três hipóteses do Regimento Interno do CARF (RICARF) este caso de
alargamento da base cálculo das contribuições PIS/COFINS intentada pelo disposto no art. 3o, § 1o
da Lei 9.718/1998.
Neste sentido:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2000 a
30/11/2002, 01/07/2003 a 31/07/2004, 01/09/2004 a 30/09/2004 Ementa:
NÃO INCIDÊNCIA DO PIS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS E VARIAÇÃO
CAMBIAL ATIVA. REGIME CUMULATIVO DO PIS. CONCEITO DE FATURAMENTO
PARA INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Por força do Art. 62-A, Anexo II, do regimento interno deste Conselho, é
obrigatória a aplicação do entendimento do STF sobre o conceito de faturamento
("faturamento corresponde à receita das vendas de mercadorias, de serviços ou
de mercadoria e serviços" - vejam julgamentos dos Recursos Extraordinários
346.084, DJ 01/09/2006 - Rel p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 357.950, 358.273 e
390.840 todos DJ 15.08.06 - Rel. Min. Marco Aurélio). Sendo "receitas" não
operacionais e variações cambiais ativas, e, portanto, não se tratando de
"faturamento" vinculado às receitas oriundas das prestações de bens e serviços,
não há como incidir o PIS.
(Número do Processo 13502.000463/2005-85. No Acórdão 3201-003.681. Data da
Sessão 22/05/2018)
Resta, portanto, consolidado o entendimento acerca da não incidência de PIS sobre
receitas financeiras, quando não constituírem receita operacional da empresa, no contexto da
aplicação da Lei 9.718/1998. Como o período de apuração em que se discute o pagamento
indevido é 12/2000, em tal momento aplicava-se para a Recorrente o regime de tributação
previsto na Lei 9.718/1998.
Isto posto, uma vez comprovada a inclusão das receitas financeiras na base de
cálculo da contribuição ao PIS no período em referência, e uma vez comprovada a liquidez e
certeza do crédito a restituir declarado pelo contribuinte, será de rigor reconhecer o direito à
restituição pleiteado pelo contribuinte.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912031/2011-65
7
Para isso, em virtude do princípio da verdade material e como os balancetes foram
juntados com o recurso voluntário e, ainda, o feito foi submetido à diligência para apuração dos
créditos de PIS e COFINS derivados do pagamento indevido, analisando-se as receitas financeiras
demonstradas nos balancetes contábeis em confronto com os valores pleiteados no PER/DCOMP e
informados na DIPJ, objeto da análise a seguir.

3
DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DA DCTF
Neste ponto, é relevante a análise da decisão que indeferiu o pedido de restituição,
sob a fundamentação de que foi efetuada uma declaração por DCTF e a DARF discriminada no
PER/DCOMP foi inteiramente utilizada para quitar o débito do contribuinte, não restando crédito
para a restituição, verbis:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
O significado que se extrai deste despacho decisório é que a Recorrente apresentou
o PER/DCOMP, mas não realizou a retificação da DCTF do período correspondente, qual seja,
12/2000. Desta feita, o montante pago foi utilizado para cobrir integralmente um débito
declarado, não havendo excesso resultante do pagamento indevido.
Ressalte-se, no entanto, que a retificação da DCTF, por si só, não se presta para
solidificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte, sendo indispensável a
apresentação de prova, tais como demonstrativos contábeis, para aferição do crédito.
Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E.
CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o entendimento no
acórdão no 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de uma a
retificação posterior ao Despacho Decisório, não há impedimento para o deferimento do pedido
quando acompanhada de provas documentais comprovando a erro cometido no preenchimento
da declaração original, comparecendo nos autos com qualquer prova documental hábil a
demonstrar o erro que cometera no preenchimento da DCTF (escrita contábil e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/02/2004 a
29/02/2004 DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912031/2011-65
8
Recurso Especial do Contribuinte negado.
Este entendimento vem sendo adotado em sede de Recurso Voluntário pelo E.
CARF, conforme se destaca das ementas abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Data do fato gerador: 14/11/2003
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO INDÉBITO.
O direito à repetição de indébito não está condicionado à prévia retificação de
DCTF que contenha erro material. A DCTF (retificadora ou original) não faz prova
de liquidez e certeza do crédito a restituir. Na apuração da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, deve-se apreciar as provas apresentadas pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Número do Processo 10283.902681/2009-13. Relator WALBER JOSE DA SILVA.
Data da Sessão 21/05/2013. No Acórdão 3302-002.104)
--- Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2001 CONEXÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os processos referem-se a períodos diferentes, o que ocasiona fatos jurídicos
tributários diferentes, com a consequente, diferenciação no que concerne à
produção probatória, impossibilitando a conexão.
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF.
Ainda que o sujeito passivo não tenha retificado a DCTF, mas demonstre, por
meio de prova cabal, a existência de crédito, a referida formalidade não se faz
necessária.
Assunto:
Contribuição
para
o
PIS/Pasep
Ano-calendário:
2011
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
3o,
§1o,
DA
LEI
No
9.718/1998.
RECONHECIMENTO.
Quanto à ampliação da base de cálculo prevista pela Lei no 9.718/1998, tal fato já
foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, RE
585.235 QO-RG.
(Número do Processo 10280.905792/2011-26. Relatora SARAH MARIA LINHARES
DE ARAUJO PAES DE SOUZA. Data da Sessão 27/07/2017. No Acórdão 3302-
004.623) (grifo não consta do original)
Esta colenda 1a TO da 3a Câmara da 3a Seção do CARF tem manifestado
entendimento no mesmo sentido, segundo a qual, em razão da verdade material, a liquidez e
certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte pode ser demonstrada por outros elementos de
prova, independentemente da retificação da DCTF, conforme é possível constatar pelo recente
acórdão relatado pela ilustre conselheira Semíramis de Oliveira Duro:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2012 COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. Se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912031/2011-65
9
após o despacho decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade
material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a
liquidez e certeza de seu crédito.
(...)
Recurso Voluntário provido.
(Número do Processo 11060.900738/2013-11. Relatora SEMIRAMIS DE OLIVEIRA
DURO.Data da Sessão 17/04/2018. No Acórdão 3301-004.545)
Desta feita, o que é necessário verificar é a existência de comprovação pela
Recorrente, nos autos, trazendo elementos de prova capaz de trazer liquidez e certeza de seu
crédito. Análise a ser realizada a seguir.

Da liquidez e certeza do crédito
4
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
Como mencionado o feito foi convertido em diligência e assim se manifestou à
Unidade de Origem:
3.Segundo o voto proferido na supracitada Resolução, uma vez comprovada a
inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da contribuição ao PIS no
período em referência, e uma vez comprovada a liquidez e certeza do crédito a
restituir declarado pelo contribuinte, será de rigor reconhecer o direito à
restituição pleiteado pelo contribuinte.
4.No entanto, visto a liquidez e a certeza do crédito ainda não estarem claras,
diante da divergência entre os valores informados no PERDCOMP e DIPJ e os
valores informados nos balancetes a título de receitas financeiras auferidas,
solicitou-se a conversão em diligência para fins de:
a)Verificação dos balancetes juntados com o recurso voluntário, confrontando-os
com os valores demonstrados e pleiteados no PERDCOMP e DIPJ; b)Elaboração de
relatório discriminando as receitas financeiras do período; c)Identificação do
montante de PIS indevidamente recolhido, se houver receitas financeiras no
período; d)Ciência ao contribuinte para manifestação sobre o resultado da
diligência; e)Posterior retorno ao CARF para julgamento.
5.Conforme planilha anexada aos autos, bem como informações prestadas pelo
contribuinte em sua resposta à Intimação, verifica-se que a diferença entre os
valores da Receita Financeira constantes dos balancetes e aqueles informados na
DIPJ e nos PERDCOMPs se devem à inclusão, nestes últimos, dos valores
referentes à Variação Cambial (coluna H). Tais valores não constam dos
balancetes.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912031/2011-65
10
6.Contudo, verifica-se haver uma divergência adicional nos meses de junho,
setembro e novembro. Não ficou claro o motivo de tais diferenças. No entanto,
para o mês de junho o contribuinte apresentou DCTF retificadora, alterando os
valores do PIS e da COFINS. Diante disso, os pedidos de restituição foram
parcialmente deferidos e uma parte do crédito solicitado pelo contribuinte na
referida competência já foi restituído (coluna E).
7.Analisando as informações prestadas pelo contribuinte, pode-se concluir que
houve receitas financeiras no período analisado e, conseqüentemente, há valores
a serem restituídos relativos ao PIS e à COFINS que incidiram sobre tais receitas.
Os valores relativos a essas receitas declarados pelo contribuinte na DIPJ e no
PERDCOMP (coluna F) estão de acordo com os balancetes anexados aos autos
(coluna I), exceto nos meses de junho, setembro e novembro (coluna J), conforme
mencionado acima.
8.Na planilha em anexo estão demonstrados, na coluna K, os valores a restituir
solicitados nos PERDCOMPs, os quais estão de acordo com a DIPJ (coluna L). Na
coluna M, estão demonstrados os valores solicitados pelo contribuinte em sua
resposta à Intimação, os quais estão de acordo dos os Demonstrativos anexados
aos autos. Verifica-se haver divergências apenas nos meses de junho, setembro e
novembro, sendo que em junho a diferença já foi restituída. Quanto aos meses de
setembro e novembro, ressalto que o contribuinte não efetuou retificação da
DIPJ, tampouco dos PERDCOMPs, informando os valores que, segundo ele, seriam
os corretos e que estão demonstrados no balancetes anexados aos autos.
9.Importante observar que, para o mês de novembro, os valores solicitados pelo
contribuinte são superiores àqueles informados nos PERDCOMPs.

Nesse sentido proferido o voto pelo Erro! Fonte de referência não encontrada. no
PAF no 13839.912032/2011-18:
Cabe salientar que o presente processo é paradigma, cujos processos repetitivos
passaram pela mesma diligência fiscal. Tratam-se de PER/DCOMP declarando um
crédito de PIS e COFINS apurados sobre receitas financeiras e recolhidos
indevidamente no período de maio/2000 a dezembro/2000, conforme tabela
abaixo:
ProcessoPERDCOMPCrédito
-
Período
13839.912040/2011-
5608984.27450.080605.1.2.04-1112Pis
-
mai/2000
13839.912033/2011-
5410199.75683.080605.1.2.04-0261Cofins
-
mai/2000
13839.912034/2011-
0702844.16780.080605.1.2.04-0159Pis
-
jun/2000
13839.912035/2011-
4336905.01944.080605.1.2.04-4473Cofins
-
jun/2000
13839.912044/2011-
3431169.84199.080605.1.2.04-9282Pis
-
jul/2000
13839.912037/2011-
3239239.81450.080605.1.2.04-8710Cofins
-
jul/2000
13839.912036/2011-
9830245.94748.080605.1.2.04-9944Pis
-
ago/2000
13839.912039/2011-
2135889.06000.080605.1.2.04-9459Cofins
-
ago/2000
13839.912042/2011-
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912031/2011-65
11
4513850.28655.080605.1.2.04-2753Pis
-
set/2000
13839.912041/2011-
0936881.87947.080605.1.2.04-3037Cofins
-
set/2000
13839.912038/2011-
8721920.96200.080605.1.2.04-5298Pis
-
out/2000
13839.912043/2011-
9022360.37640.080605.1.2.04-6643Cofins
-
out/2000
13839.912046/2011-
2331183.65858.080605.1.2.04-6806Pis
-
nov/2000
13839.912045/2011-
8917708.77556.080605.1.2.04-8526Cofins
-
nov/2000
13839.912032/2011-
1806409.28192.080605.1.2.04-4870Pis
-
dez/2000
13839.912031/2011-
6536234.17033.080605.1.2.04-0569Cofins dez/2000 Conforme referido relatório
de diligência, a autoridade fiscal detectou e confirmou a inclusão das receitas
financeiras nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, afirmando que os valores
escriturados na contabilidade correspondem aos valores informados na DIPJ e aos
valores de PIS e COFINS constantes nas PER/DCOMPs, encontrando diferenças
apenas nos meses de junho, setembro e novembro.
7. Analisando as informações prestadas pelo contribuinte, pode-se concluir que
houve receitas financeiras no período analisado e, conseqüentemente, há valores
a serem restituídos relativos ao PIS e à COFINS que incidiram sobre tais receitas.
Os valores relativos a essas receitas declarados pelo contribuinte na DIPJ e no
PERDCOMP (coluna F) estão de acordo com os balancetes anexados aos autos
(coluna I), exceto nos meses de junho, setembro e novembro (coluna J),
(grifei)Com isso, a unidade de origem considerou como válidos os valores
escriturados na contabilidade, afastando os valores da DIPJ no casos em que não
estavam correspondentes (junho, setembro e novembro) limitados ao montante
de crédito declarado nas PER/DCOMPS, resolvendo-se conforme explicação
abaixo:
- Para o mês de junho, a fiscalização informa que a Recorrente apresentou DCTF
retificadora, tendo já sido restituído parte do crédito solicitado, resolvendo-se a
questão:
6. Contudo, verifica-se haver uma divergência adicional nos meses de junho,
setembro e novembro. Não ficou claro o motivo de tais diferenças. No entanto,
para o mês de junho o contribuinte apresentou DCTF retificadora, alterando os
valores do PIS e da COFINS. Diante disso, os pedidos de restituição foram
parcialmente deferidos e uma parte do crédito solicitado pelo contribuinte na
referida competência já foi restituído (coluna E). (grifei)- Para o mês de setembro
foram considerados para a base de cálculo de crédito os valores de receitas
financeiras escriturados nos balancetes, informando que não houve retificação da
DIPJ e nem dos PER/DCOMPs para ajustar as diferenças.
- Para o mês de novembro a conclusão foi a mesma, no entanto, os valores de
receitas financeiras na contabilidade estavam maiores do que na DIPJ e,
consequentemente, os créditos também são maiores do que os créditos
declarados nos PER/DCOMPs. Assim, o montante do crédito foi limitado ao
pedido formulado no PER/DCOMP.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912031/2011-65
12
(...) Quanto aos meses de setembro e novembro, ressalto que o contribuinte não
efetuou retificação da DIPJ, tampouco dos PERDCOMPs, informando os valores
que, segundo ele, seriam os corretos e que estão demonstrados no balancetes
anexados aos autos.
9. Importante observar que, para o mês de novembro, os valores solicitados pelo
contribuinte são superiores àqueles informados nos PERDCOMPs.
Para esclarecer suas conclusões, a unidade de origem elaborou a tabela de fls.
460, que tomei a liberdade de editar para tornar mais claras as conclusões,
acrescentando a primeira coluna “processo” e a última coluna “crédito
reconhecido” Ressalte-se que a Rec
Processo
Crédito - Período
Receitas
Financeiras –
Demonstrativos.
Incluindo
variações cambiais
Valor do
Crédito na
DCOMP
Pis/Cofins
sobre Receitas
Financeiras -
Demonstrativos
Crédito
Reconhecido
13839.912040/2011-56
Pis - mai/2000
R$ 1.069.419,69
R$6.951,23
R$ 6.951,23
R$ 6.951,23
13839.912033/2011-54
Cofins - mai/2000
R$ 1.069.419,69
R$ 32.082,59
R$ 32.082,59
R$ 32.082,59
13839.912034/2011-07
Pis - jun/2000
R$ 1.134.670,01
R$ 9.039,24
R$ 7.375,36
R$ 7.375,36
13839.912035/2011-43
Cofins - jun/2000
R$ 1.134.670,01
R$41.719,57
R$ 34.040,10
R$ 34.040,10
13839.912044/2011-34
Pis - jul/2000
R$ 949.003,98
R$6.168,53
R$ 6.168,53
R$ 6.168,53
13839.912037/2011-32
Cofins - jul/2000
R$ 949.003,98
R$ 28.470,12
R$ 28.470,12
R$ 28.470,12
13839.912036/2011-98
Pis - ago/2000
R$ 1.380.480,39
R$ 8.973,12
R$ 8.973,12
R$ 8.973,12
13839.912039/2011-21
Cofins - ago/2000
R$ 1.380.480,39
R$41.414,41
R$ 41.414,41
R$ 41.414,41
13839.912042/2011-45
Pis - set/2000
R$ 3.263.535,44
R$ 47.820,01
R$ 21.212,98
R$ 21.212,98
13839.912041/2011-09
Cofins - set/2000
R$ 3.263.535,44
R$ 220.707,76
R$ 97.906,06
R$ 97.906,06
13839.912038/2011-87
Pis - out/2000
R$ 1.990.371,69
R$ 12.937,42
R$ 12.937,42
R$ 12.937,42
13839.912043/2011-90
Cofins - out/2000
R$ 1.990.371,69
R$59.711,15
R$ 59.711,15
R$ 59.711,15
13839.912046/2011-23
Pis - nov/2000
R$ 1.646.461,05
R$ 10.659,62
R$ 10.702,00
R$ 10.702,00
13839.912045/2011-89
Cofins - nov/2000
R$ 1.646.461,05
R$ 49.198,26
R$ 49.393,83
R$ 49.393,83
13839.912032/2011-18
Pis - dez/2000
R$ 1.665.065,93
R$ 10.822,93
R$ 10.822,93
R$ 10.822,93
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.428 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912031/2011-65
13
13839.912031/2011-65
Cofins dez/2000
R$ 1.665.065,93
R$49.951,98
R$ 49.951,98
R$ 49.951,98

Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar provimento, reconhecendo-se
os créditos nos termos da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fato, diante da confirmação pela Unidade de Origem reconhecendo o direito ao
crédito da contribuinte, o recurso voluntário merece provimento.
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 304
DF CARF MF
Original